Tribunal: TJES
Processo: 0000325-89.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000325-89.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOIZES VIANA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ENTENDIMENTO DA
SÚMULA Nº 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, uma vez que em estrita observância ao Enunciado de Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MOIZES VIANA BARBOSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 8840709), a Defesa sustenta a impossibilidade de fixação de regime inicial mais gravoso baseado somente na reincidência ou maus antecedentes.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de modificar o regime inicial fixado.

Sem contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9040491), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MOIZES VIANA BARBOSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 8840709), a Defesa sustenta a impossibilidade de fixação de regime inicial mais gravoso baseado somente na reincidência ou maus antecedentes.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de modificar o regime inicial fixado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 8839566) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 narrando que, no dia 14/02/2024, por volta das 17 h, na Avenida Brauna, bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES, policiais militares em patrulhamento receberam denúncia anônima de que um traficante procurado pela polícia adentrou em um apartamento no Condomínio Parque Pelicano.

Ato contínuo, os militares se deslocaram até o referido apartamento e visualizaram o acusado pela janela da área de serviço que, ao notar a presença da guarnição, tentou se esconder. No entanto, com autorização da moradora do imóvel, os agentes entraram no apartamento e localizaram próximo onde o acusado estava uma pistola Glock, calibre 45, com um carregador alongado, e um seletor de rajada.

Além disso, no local ainda foram encontradas mais carregadores e munições diversas.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade se encontra comprovada por meio do auto de apreensão de arma de fogo e pelo laudo de constatação de eficiência do armamento (ID nº 8840686), enquanto a autoria fora comprovada por meio dos depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão do armamento e a própria confissão judicial do acusado.

Em relação a dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a
quo, na primeira fase, fixou a pena-base no mínimo legal (3 anos de reclusão e 10 dez dias-multa).

Na segunda fase, houve a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em consonância com o Tema Repetitivo nº 585 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante a ausência de minorantes ou majorantes, a pena definitiva restou fixada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No tocante ao regime inicial para cumprimento da reprimenda, a Sentenciante fixou o regime semiaberto, dado o
status
de reincidente do acusado.

A despeito dos argumentos do apelante, entendo que deve ser mantido o regime inicial semiaberto, uma vez que em estrita observância ao Enunciado de Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Em relação ao julgado invocado pelo apelante (HC 238.957/SP – STF), destaco que se trata de uma decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, na qual Sua Excelência entendeu pela inidoneidade da fundamentação utilizada para manter o regime inicial semiaberto, não obstante a reincidência do réu, por se tratar de uma condenação de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção por infrações de menor potencial ofensivo.

No caso, certo que não se está diante de infração de menor potencial ofensivo, além disso, trata-se de uma pena de 3 (três) anos de reclusão imposta a um acusado reincidente, o que por certo não se adéqua ao julgado citado, razão pela qual impõe-se a manutenção do regime mais gravoso.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.